Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010436-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DAL MASO - CPF: 013.114.901-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –

PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Diego José Dal Maso, contra a decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória, proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar da concessão de tutela de urgência, por meio da qual requereu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e demais atos constritivos, a determinação de que o Agravado se abstenha de ajuizar ação fiscal, e, ainda, a garantia da certidão negativa de débito, ou, ao menos, certidão positiva com efeito negativo (id. 90838460).

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que propôs a Ação Anulatória de Crédito Fiscal, após ter sido autuado pelo Agravado, para recolher R$ 183.126,48 (cento e oitenta e três mil cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) a título de ICMS e multa, conforme a NAI n. 51731005152021108.

Sustenta que atua como produtor rural, e, em novembro de 2016, vendeu parte de sua produção de milho à empresa Genesis Agrocomercial, à qual incumbia o recolhimento do imposto devido na operação, uma vez que era beneficiário do diferimento do ICMS.

Esclarece que, conforme relatos do Fisco na época, a empresa compradora recolheu o imposto devido por meio da compensação de créditos de ICMS; mas, em 2021, constatou-se que os créditos utilizados para pagamento do imposto pela empresa Genesis Agrocomercial foram por ela forjados com o intuito de fraudar o recolhimento dos impostos, sendo, portanto, inexistentes.

Afirma que, embora não tenha havido qualquer participação sua na referida fraude, o Agravado lhe redireciona a cobrança dos impostos, sob a alegação de que não foi comprovada a regularidade da operação entre as partes, pois os pagamentos foram efetuados por terceiros, situação amparada pelo Código Civil.

Salienta, portanto, que o recolhimento que lhe é imputado é indevido, pois o artigo 580 do RICMS/2014 é taxativo, e não consta em seu texto qualquer alusão sobre interrupção do diferimento, mesmo ante a constatação de irregularidade, de modo que eventual interpretação extensiva fere gravemente o princípio da legalidade.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
91511986
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta, na qual rebate os argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento (id. 92991993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
95613480
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Diego José Dal Maso, contra a decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória, proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar da concessão de tutela de urgência, por meio da qual havia requerido a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e demais atos constritivos, a determinação de que o Agravado se abstenha de ajuizar ação fiscal, e, ainda, a garantia da certidão negativa de débito, ou, ao menos, certidão positiva com efeito negativo.

Denota-se dos autos que
Diego José Dal Maso
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que atua como produtor rural no município de Sapezal-MT e, no mês de novembro de 2016, realizou a venda de parte de sua produção de milho à empresa Genesis Agrocomercial, sendo a negociação realizada pela intermediação da corretora e pactuada sobre rodas, ou seja, o produto somente seria transportado após o pagamento integral da carga, opção que confere maior segurança à operação, ficando convencionado entre as partes que o frete seria de responsabilidade da compradora.

Asseverou que, à época da negociação, a empresa Genesis Agrocomercial emitiu notas fiscais de venda à ordem do produto adquirido para empresas localizadas no Município de Manaus, sendo seguido por este todos os trâmites legais e fiscais, dentre eles a emissão de toda a documentação fiscal necessária para regularizar a operação e acobertar a mercadoria e que, em fevereiro de 2021, ou seja, mais de quatro anos após o término da negociação, foi notificado de que a compradora fazia parte de um grande esquema de sonegação fiscal, que vem sendo investigado pela Operação Crédito Podre, desencadeada no ano de 2017, quando foi constatado prejuízo milionário, causado ao erário estadual, uma vez que a compradora Genesis Agrocomercial ter-se-ia utilizado de créditos de ICMS inidôneos para efetuar o recolhimento em suas Notas Fiscais de venda.

Sustentou que apresentou a documentação pertinente, contudo o Fisco entendeu que não logrou êxito em prová-la, sendo intimado a respeito da interrupção do diferimento do ICMS, e, portanto, a proceder a seu recolhimento, sendo-lhe aplicada ainda uma multa no montante de R$ 183.126,48 (cento e oitenta e três mil cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).

Por fim, pontuou que não houve qualquer irregularidade na negociação, efetuada, de sua produção, sendo ela realizada em estrita observância à legislação, razão pela qual não lhe resta alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e que o Agravado se abstenha de ajuizar ação fiscal, e, ainda, a garantia da certidão negativa de débito, ou, ao menos, da certidão positiva com efeito negativo.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 300/CPC (id. 90838460).

Contra essa decisão, Diego José Dal Maso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, na ação de base, pois, constato que
várias negociações feitas com a empresa Agravada foram objeto de investigação na “Operação Crédito Podre”, desencadeada pela DEFAZ-MT.

A propósito, do Termo de Declaração lavrado pela DEFAZ, constou o seguinte:

Teste de auditória aplicados previamente, detectaram a existente de 15 (quinze) notas de fiscais de vendas do senhor DIEGO JOSÉ DAL MASO - IE: 13.365.856-2, totalizando R$ 347.937,20, supostamente adquiridos pela empresa GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA-EPP- IE: 13.310.457-5, com existência de diferimento do ICMS sobre elas incidentes, ou seja, com a postergação do recolhimento do ICMS por elas devido, para serem cobrados posteriormente quando da saída desta produtos da GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA-EPP (...) Na manifestação o contribuinte confessou e demonstrou que as transferências bancárias foram feito por meios de terceiros (...) Tal fato por si só descaracteriza a operação de compra e venda descrita nas notas fiscais por ele emitida, visto que, o contrato de compra e venda exige para seu aperfeiçoamento a entrega de uma mercadoria para alguém e o recebimento desse mercadoria por parte de quem recebeu (e não por terceiros), fato de que não se tem nessa relação comercial, até porque, a empresa Genesis Agrocomerical Ltda, conforme já exposto acima fls. 08 à 15, desse relatório de auditoria fiscal, não tinha existência juridicamente válida, sendo um dos modus operandi emitir notas fiscais para os produtores que queria vender seus produtos para outras unidades da federação sem o devido recolhimento do ICMS conforme já demonstrado acima. (...) Constatamos através de testes de auditoria, que nesse mesmo período, em ato contínuo e coordenado, foi emitida nota fiscal de simples remessa CFOP 6923 para Agrícola Rio Negro Ltda, Elzilene da Silva, Rui Kazuo Shimuzu e Marcio Koji Miyamotto), todos do Estado do Amazonas, sendo estes os reais destinatários dos produtos vendidos, nos levando a crer que houve operação de compra e venda entre entre Diego José Dal Maso e os Destinatários acima, e para qual não houve emissão de nota fiscal de compra e venda com o devido recolhimento do ICMS na Saída Intertestadual e, sim, uma mera operação de Remessa de mercadorias (CFOP 6923), escamoteada por uma operação de venda interna, albergada por diferimento de ICMS, com a Genesis Agrocomercial Ltda. (...) Por fim, recebemos as informações prestadas pelo intimado Diego José Dal Maso – IE: 13.365.856- 2 e rejeitamos as justificativas trazidas, pois temos que, o contribuinte não fez prova da regularidade das operações de vendas de produtos agropecuários(Milho debulhado) ao destinatário por ele informado nos respectivos documentos fiscais Genesis Agrocomercial Ltda EPP- IE: 13.310.457-5 fica, restando, caracterizada a interrupção do diferimento, nos termos do Artigo 580, Inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, com amparo Parágrafo único, do artigo 116, do Código Tributário Nacional. (id. 90838459, p. 50/53).

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular,
foi detectada a existência de 15 (quinze) notas de fiscais de vendas do Impetrante, totalizando R$ 347.937,20 (trezentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos), referentes a mercadoria supostamente adquirida pela empresa Genesis Agrocomercial Ltda.-EPP, com existência de diferimento do ICMS sobre elas incidentes, e que referidas operações foram investigadas na Operação Crédito Podre, desencadeada pela DEFAZ/MT.

Constata-se, ainda, que o Autor confessou e demonstrou que as transferências bancárias foram feitas por meio de terceiros, de modo que tal fato descaracteriza a operação de compra e venda descrita nas notas fiscais por ele emitidas, visto que o contrato de compra e venda exige, para seu aperfeiçoamento, a entrega de uma mercadoria para alguém e o recebimento dessa mercadoria por parte de quem a recebeu (e não por terceiros), fato de que não se tem comprovação nessa relação comercial.

Assim, tenho que o Agravante não trouxe nenhum elemento de prova, em cognição sumária, capaz de demonstrar que a operação estatal se reveste de ilegalidade, até, porque, os atos administrativos em geral gozam, no ordenamento jurídico brasileiro, da presunção de legalidade e veracidade, só destituída por provas robustas da ilegalidade do ato, de ônus do Requerente, ora Agravante.

Logo, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022